Tribunal: TJSP
Processo: 2228220-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2228220-29.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000093617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228220-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SAFRA S/A, é agravado TURILESSA LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2228220-29.2019.8.26.0000
VOTO No 36.456
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 7a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A (autor)
AGRAVADA: TURILESSA LTDA (ré)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO ANTONIO CARLOS DE
FIGUEIREDO NEGREIROS
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário.
Ação de busca e apreensão. Conversão em ação de
execução. Inteligência do artigo 4o, Dec. Lei 911/69.
Recurso do credor, fiduciário. Provimento.
VOTO No 36.456
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, credor, fiduciário, no
polo ativo de ação de busca e apreensão (Dec. lei no 911/69),
questiona decisão do juízo, que lhe rejeitou a conversão do pedido
para execução por quantia certa.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 116).
Informações da instância da causa, a fls.
120/121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2228220-29.2019.8.26.0000
VOTO No 36.456
3
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 122).
FUNDAMENTAÇÃO
Faculdade do credor (direito dispositivo), não
há óbice à conversão do pedido de busca e apreensão para execução
por quantia certa.
Mecanismo
de
economia
processual,
o
sucedâneo está contemplado no artigo 4o, do Dec. Lei 911/69, com
redação dada pela Lei 13.043/14.
Da mesma forma, nenhum impedimento a
incluir eventuais fiadores no polo passivo da demanda, nessa condição
submetidos a responder por dívida solidária.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator